Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715405-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS MOREIRA LEANDRO AGRAVADO: MARCELO OLIVEIRA MORGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial (proc. no 0032232-71.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processos em que o executado atua como advogado, a fim de que a constrição recaia sobre honorários sucumbenciais a ele destinados. Preparo regular (Num. 71032570). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r